Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710299-31.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO EMANUEL OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: RODRIGO PERES TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. MATÉRIA DE DEFESA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Inexiste nulidade processual a ser declarada se o documento colacionado a destempo (nas alegações finais) não foi valorado na sentença, sem que se extraia daí qualquer prova de prejuízo processual à parte recorrente. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. II. Na ação monitória, fundada em título de crédito sem força executiva (cheque prescrito), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531). III. É admissível, no entanto, a análise da “causa debendi” como matéria de defesa mediante a oposição de embargos à ação monitória (Código de Processo Civil, art. 702, §1o), tendo em vista que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta. IV. A tese recursal fundada na existência de vício de consentimento do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão dos títulos que instruem a inicial não se sustenta. No ponto, não há comprovação da existência de vício de vontade/consentimento na celebração do contrato de aquisição de imóvel pelo demandado/apelante por meio de programa habitacional ou na emissão dos cheques em debate, muito menos de que ele tenha sido enganado, induzido a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade na realização do negócio jurídico com o apelado/demandante (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II). V. A simples alegação do apelante da existência de dolo no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, sem a respectiva apresentação de provas capazes de conferir consistência à sua versão, não se mostra suficiente a infirmar a pretensão da parte autora. VI. Entrementes, inviável a pretendida compensação de valores a título de locação, dada a falta de comprovação de quantas parcelas teriam sido pagas ao autor, tampouco o período em que o imóvel teria permanecido locado. VII. Não resulta evidencia situação de concreta de excesso ou ilegalidade praticada pela parte apelada, de sorte que a improcedência dos embargos monitórios, na forma decidida pela sentença ora revista, constitui medida justa. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 166, 171 e 184, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido vício no consentimento do recorrente por ter sido induzido a erro à época dos fatos, razão pela qual entende que o negócio jurídico deve ser anulado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios para o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 166, 171 e 184, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “A tese fundada na existência de nulidade do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão dos títulos que instruíram a inicial não se sustenta. Isso porque não se constata a ausência de conhecimento do apelante quanto à aquisição do imóvel em questão através de programa habitacional. Pelo contrário, os elementos probatórios produzidos indicam que o apelante tinha conhecimento da aquisição do imóvel, tanto que teria firmado instrumento particular de compra e venda da unidade em questão em abril de 2010 (id 49144244) pelo valor de R$ 80.390,70, bem como teria ajuizado ação de obrigação de fazer à entrega das chaves do imóvel sem a exigência de NADA CONSTA das taxas condominiais (id 49144245). Consta, ainda, informação de financiamento do saldo devedor do imóvel pelo réu em 360 (trezentos e sessenta) parcelas (id 49144247), das quais 64 (sessenta e quatro) foram pagas pelo autor, mediante depósito por cheque em conta do réu (ids 49144187 a 49144239), informação corroborada pelo depoimento pessoal do réu. Ainda em seu depoimento pessoal, o réu afirma que o autor, além das 64 (sessenta e quatro) parcelas do financiamento, realizou o pagamento de R$ 20.000,00 a título de entrada para a aquisição do imóvel, de forma que subsiste a tese autoral de que emprestou ao réu os valores para a efetiva realização do negócio. Valores estes garantidos posteriormente pela emissão dos cheques objetos desta ação monitória. (...). Não consta documento comprobatório do suposto indeferimento da participação do apelante em novo programa habitacional pelo Governo do Distrito Federal em 2019, fato que teria lhe dado ciência acerca da utilização indevida de seu nome anteriormente. Nesse quadro processual, não há comprovação da existência de vício de vontade/consentimento na celebração do contrato de aquisição de imóvel pelo réu através de programa habitacional, tampouco na emissão dos cheques em debate, muito menos de que o apelante tenha sido enganado, induzido a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade na realização do negócio jurídico com o apelado. Por conseguinte, a simples alegação do apelante da existência de dolo no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, sem a respectiva apresentação de provas capazes de demonstrar a sua tese, não se mostra suficiente a infirmar a pretensão autoral” (ID 53744410). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios para o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027